Tribunal: TJMT
Processo: 1025026-76.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025026-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON RODRIGO DO NASCIMENTO - CPF: 037.609.851-14 (APELANTE), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE), KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.012.174/0003-39 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CARÊNCIA DE AÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ – PARTES QUE JÁ CELEBRAM DISTRATO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO ANULATÓRIA OU REVISIONAL DO DISTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel já foi desfeito por distrato (resilição bilateral) celebrado entre as partes, este que é revestido de autonomia em relação ao negócio jurídico original entre eles avençados, vinculando os anuentes em direitos e obrigações ali estabelecidos, e cujo eventual inadimplemento acarreta no vencimento antecipado da dívida e a incidência de cláusula penal, se convencionada, e não no retorno das partes às condições do negócio já rescindido/extinto, não há interesse processual a subsidiar a pretensão declaratória de resolução do contrato de compromisso de compra e venda, nem a consequente pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JEFFERSON RODRIGO DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Descumprimento Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1025026-76.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra ÀVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA (nome comercial FORTE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA), extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por considerar que, como já “
houve o distrato, não há interesse processual para o
(pedido de declaração de)
rescisão do contrato, e, se o autor deu plena, total e irrestrita quitação sobre os direitos e obrigações oriundos do contrato em questão, não há falar em dano material ou moral
”, logo, “
sem que erro ou vício do negócio relativo ao distrato se prove ou se alegue, inexistindo, ainda, pedido de nulidade do distrato, impossível mesmo a rescisão da compra e venda e o reconhecimento de interesse processual com relação aos demais pedidos
”
(
cf. Id. nº 141264189).

O apelante alega que propôs a ação objetivando a restituição do “
valo investido na aquisição de um imóvel junto a 1ª Ré, com a intermediação da 2ª Ré, ante o descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega das chaves do imóvel
”; diz que foi celebrado “
distrato entre as partes para devolução do valor investido, com a retenção de 25% referente a custos administrativos, perfazendo o valor líquido à época de R$ 2.134,72, este que não foi quitado pelas rés, condição que não foi avaliada na sentença proferida pelo Juízo de piso
”, mesmo sendo aspecto fundamental para o julgamento da lide, pois, uma vez que não houve a devolução de qualquer valor pelas rés, “
o negócio jurídico celebrado não se aperfeiçoou, havendo quebra de distrato em relação a cláusula 4ª
”.

Sustenta, nesse sentido, que, como “
não há comprovação nos autos que a empresa Ávida Construtora e Incorporadora, primeira distratante ou a 2ª ré tenham quitado o valor à época avençado, claramente caracterizando o inadimplemento do distrato de sua parte
”, e sendo inequívoco o descumprimento da promessa de compra e venda do imóvel por culpa delas, faz jus à restituição
do valor de R$ 2.134,72
” e ao pagamento de indenização por dano moral, “
ante o malogro causado desde o descumprimento de cláusula contratual relativa a entrega das chaves do imóvel, passando pelo desgaste causado ao dificultar por vários meses a negociação para celebrar o distrato e culminando com o descumprimento do distrato quanto à devolução do valor pactuado, considerando ainda que o apelante encontra-se até a presente data sem o imóvel, sem o valor investido, teve desfeito o projeto da família de adquirir imóvel próprio e foi impedido de realizar novo negócio ante retenção do valor investido que o impede de celebrar novo negócio jurídico
”, pelo que p
ede o provimento do recurso para que seja
julgado procedente o seu pedido indenizatório
(cf. Id. nº 141264195).

Nas contrarrazões, a ré Forte Negócios Imobiliários combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 141264197).

Mesmo intimada, a ré Àvida Construtora e Incorporadora não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada extinguiu o processo sem resolução do mérito sob os seguintes fundamentos:

“JEFFERSON RODRIGO DO NASCIMENTO ingressou com a presente ação de declaratória de descumprimento contratual com indenização por danos materiais e morais em face de ÀVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA (nome comercial FORTE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA), todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, arguindo, em síntese, que em 28.07.2018 firmou, por intermédio da segunda requerida, Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel, com a primeira demandada, com o objetivo de objetivando adquirir, na planta, uma ‘unidade habitacional autônoma tipo Casa de Alvenaria, com área total construída de 48,28 metros quadrados, sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço coberta, banheiro e 2 quartos, situado no Lote 04, Quadra 10, com terreno em área total de 180 metros quadrados, no empreendimento denominado RESIDENCIAL VILA BOM JESUS DE CUIABÁ, situado no bairro Residencial Bom Jesus nesta cidade de Cuiabá (MT)’.

Afirma o requerente que se comprometeu ao pagamento de R$ 122.000,00 (Cento e Vinte e dois mil reais), ao que R$ 7.035,21 (Sete mil e trinta e cinco reais e vinte e uns centavos) seriam pagos com recursos próprios em 23 parcelas mensais e sucessivas de R$ 305,88 (Trezentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), ao que iniciaria os pagamentos em 10.01.2019 e a última deveria ocorrer em 10.11.2020. Aduz que o saldo devedor seria financiado pela Caixa Econômica Federal, e que o prazo de entrega seria de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do contrato de compra e venda, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses.

Alega, entretanto, que em 29.11.2019 a primeira requerida adiou o prazo de entrega das chaves para o ano de 2.022, ao que o autor tencionou realizar o distrato, ocasião em que foi celebrado entre o Autor e a 1ª Ré o ‘Instrumento Particular de Distrato’, no qual se estabeleceu a obrigação de devolução dos valores adimplidos, no montante de R$ 2.846,30 (Dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), com 25% de percentual de retenção referente custos administrativos. Esclareceu, ainda, que o pagamento seria realizado no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da devolução do distrato com a firma reconhecida em cartório.

Sustenta o inadimplemento da obrigação estabelecida no distrato, ao que não recebeu qualquer valor. Pugnou, então, pela declaração de resolução e rescisão do contrato de compra e venda, aplicando-se o pactuado na Cláusula 6ª, com a condenação as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor total investido, corrigido monetariamente pelo INCC/FGV e acrescido de juros legais de 1% ao mês e multa de 2% (dois por cento). Pugnou, ainda, pela condenação em devolver o valor adimplido a título de comissão pela intermediação. Por fim, pleiteou a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais.

(...)

Entendo que o processo necessita ser extinto sem julgamento do mérito.

Note-se que o autor afirma na inicial que celebrou o distrato do contrato de compra e venda, tendo, ainda, aceitado receber os valores adimplidos, mas com retenção de 25% (vinte e cinco por cento).

A cláusula 03 do distrato (id 32986514 - Pág. 1) estabelece que o mesmo passa a produzir seus efeitos legais com a devolução do imóvel pelo autor, devidamente assinado e com firma reconhecida, o que foi realizado, consoante se infere do documento do id. 35759889 - Pág. 1.

Noutro giro, a cláusula 06 do distrato estabelece:

‘
06. Afirmam por este e na melhor forma de Direito, dando total e

irrestrita quitação sobre todos os direitos e obrigações oriundos do contrato de promessa de compra e venda, não havendo pendências recíprocas.
’ (id. 32986514 - Pág. 2 – grifo nosso)

(...)

Note-se que, conforme entendimento do STJ, ‘é cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, se tenha constatado a existência de cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual’ (AgInt no REsp n. 1.809.838/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019).

Contudo, inexiste pedido para a revisão do aludido distrato. Assim sendo, é evidente que a mesma vontade que criou o contrato pode atuar em sentido inverso, para dissolver o vínculo e restituir a liberdade às partes, como expressão da autonomia privada. É a dissolução consensual do contrato. A definição de distrato se encontra inserta na própria definição de contrato, como acordo para constituir regular ou extinguir relações jurídicas patrimoniais.

Ora, se houve o distrato não há interesse processual na rescisão do contrato, e, se o autor deu plena, total e irrestrita quitação sobre os direitos e obrigações oriundos do contrato em questão, não há que se falar em dano material ou moral.

Destarte, sem que erro ou vício do negócio relativo ao distrato se prove ou se alegue, inexistindo, ainda, pedido de nulidade do distrato, impossível mesmo a rescisão da compra e venda e o reconhecimento de interesse processual com relação aos demais pedidos.”

Com efeito, o raciocínio decisório não se expõe a qualquer crítica, pois, conforme se extai dos autos, o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes já foi desfeito por distrato (resilição bilateral), que é revestido de autonomia em relação ao negócio jurídico original entre eles avençados, vinculando os anuentes em direitos e obrigações ali estabelecidos, e cujo eventual inadimplemento acarreta no vencimento antecipado da dívida e a incidência de cláusula penal, se convencionada, e não no retorno das partes às condições do negócio já rescindido/extinto; assim, não havendo pedido de anulação do distrato ou, ao menos, de revisão de suas cláusulas, nada capaz de indicar que o negócio é
eivado de algum vício que lhe retire a validade,
diante do inadimplemento das obrigações ajustadas, cabia ao autor ajuizar ação monitória ou de cobrança.

Ratifico, pois, a conclusão de que, “
sem que erro ou vício do negócio relativo ao distrato se prove ou se alegue, inexistindo, ainda, pedido de nulidade do distrato, impossível mesmo a rescisão da compra e venda e o reconhecimento de interesse processual com relação aos demais pedidos
”, sendo manifesta a carência de ação em razão da ausência de interesse processual da pretensão deduzida pelo autor/apelante nestes autos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022